Tribunal: TJES
Processo: 0000019-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-94.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO GOMES MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000019-94.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO GOMES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RICARDO GOMES MONTEIRO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Consta da denúncia que o réu mantinha sob sua guarda uma pistola calibre 9mm Parabellum, semiautomática, juntamente com 13 (treze) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa recorre, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrente — posse irregular de arma de fogo de uso permitido acompanhada de munições — pode ser considerada penalmente insignificante, ensejando a absolvição por atipicidade material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resta comprovada por meio do boletim unificado, auto de apreensão, formulário da cadeia de custódia, laudo pericial e prova oral colhida nos autos.

A autoria delitiva do réu é evidenciada pelo conjunto probatório, demonstrando a posse da arma e munições sem a devida autorização legal.

O princípio da insignificância exige, para sua aplicação, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão exclusiva de munições, desde que atendidos os requisitos mencionados.

No caso concreto, entretanto, a posse de arma de fogo acompanhada de 13 (treze) munições revela expressividade da lesão jurídica e periculosidade social da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta do agente envolve posse de arma de fogo acompanhada de munições, dada a expressividade da lesão jurídica e a periculosidade social da infração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.843/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.720/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000019-94.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RICARDO GOMES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RICARDO GOMES MONTEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 6 de janeiro de 2022, o denunciado mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), semiautomática e 13 (treze) munições de mesmo calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado nº 46749335, auto de apreensão, formulário da cadeia de custódia, auto de apreensão de arma de fogo, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo pericial de arma de fogo e material n. 1.089/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a autoria do réu em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Requereu, a defesa, em um primeiro momento, a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Destaco que há entendimento do Supremo Tribunal Federal, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo enseja, quando preenchidos os requisitos, a aplicação do princípio da insignificância, em razão da inexpressividade da lesão jurídica da conduta.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Contudo, trata-se de caso diverso, em que, na realidade, foram apreendidas 13 (treze) munições devidamente acompanhadas de uma arma de fogo espécie pistola calibre 9mm Parabellum, restando demonstrada a expressividade da lesão jurídica da conduta.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial que alegava quebra de cadeia de custódia e ausência de tipicidade material na conduta do recorrente. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido. 3. A questão também envolve a aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munições acompanhadas de arma de fogo. III. Razões de decidir4. Quanto à irresignação com a recusa de oferta do ANPP, a "ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática [...] acarreta a preclusão da matéria" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, CE, DJe 17/11/2021). 5. O Tribunal de origem concluiu que não houve quebra da cadeia de custódia, pois a apreensão e análise do material seguiram os procedimentos legais e técnicos adequados. 6. A modificação do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7. A pretensão de incidência do princípio da insignificância não encontra resguardo, pois a conduta do agravante, portando arma de fogo e munições em contexto de tentativa de roubo, não pode ser considerada insignificante. 8. A alegação de inaptidão da arma de fogo para efetuar disparos não pode ser analisada nesta instância especial, pois demandaria revolvimento de provas, providência incompatível com a via eleita. 9. A alegação de violação ao princípio da congruência está dissociada do que foi decidido no acórdão recorrido, não havendo como afastar o óbice da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível quando a conduta do agente demonstra periculosidade social." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-B; Lei 8.069/90, arts. 241-A, 241-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.843/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024. (AgRg no AREsp n. 2.722.720/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Sendo assim, não é a conduta do agente passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.